Tribunal: TJPA
Processo: 0006735-38.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006735-38.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM FAVOR DA MENOR SUBSTITUÍDA.

MULTA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONSIDERANDO O BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os autos de RECURSO

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor da menor A. V. de S. de J., que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº 4807887):

“...

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários em face da natureza da ação”.

Narrou-se na exordial (id nº 4807882), em suma, que a menor A. V. de S. de J. apresenta quadro de retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, necessitando ser submetida de imediato a exame de ressonância magnética para que seja dado continuidade ao tratamento da menor.

Sustentou que a paciente necessita com urgência realizar o referido exame, devido ao estado de saúde em que se encontra, conforme laudos médicos apresentados.

Ao final, requereu a realização do exame pleiteado, sob pena de multa no caso de descumprimento.

Em seguida, o juízo singular proferiu sentença julgando procedente o pedido da inicial, nos termos acima expostos (id. 4807887).

Irresignado, o Estado do Pará, sob a id. 4807888, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, a perda do objeto da ação, visto que a menor já realizou o exame do qual necessitava.

Trata sobre a desproporcionalidade da multa aplicada e sobre a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, extinguindo-a sem resolução do mérito ou que seja afastado o bloqueio judicial, diante da comprovação do cumprimento da decisão liminar.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 4807889) refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº 4911871).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo do Estado do Pará, devendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau ser mantida (id nº 4988560).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, da remessa necessária da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que a sentença ilíquida proferida contra o poder público não configuraria a exceção prevista no § 3º do art. 496 do CPC.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

DA PERDA DO OBJETO/AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a perda do objeto diante de carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela provisória concedida, já teria sido alcançado o objeto da ação civil pública proposta, com a realização do exame de imagem
prescrito à criança.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente estatal, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que a realização do exame só se deu em razão do deferimento da decisão liminar e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Assim, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Desse modo, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido realizado do exame não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com fim de que o Estado do Pará fornecesse à menor substituída o medicamento Micofenolato de Mofetil
500 mg prescrito.

Em que pese a parte meritória da apelação ter se restringido a combater o valor da multa aplicada, analiso a demanda também pela ótica do reexame necessário.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, posto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente substituída detinha todas as condições para ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer outro direito.

Assim, a condenação do ente estadual em disponibilizar a realização do exame pleiteado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nesses casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos poderes públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Destarte, no caso concreto, há desrespeito da Administração por não cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, com consequente determinação ao ente da federação para que, no caso, fornecesse o exame de imagem necessário para tratar a patologia da substituída.

Acerca da possibilidade aplicação de multa em face da Fazenda Pública no caso de descumprimento da decisão judicial, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Por essa razão, a previsão de multa deve ser mantida.

Por fim, quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque, o juízo “a quo” fixara a multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), valores esses que se mostram razoáveis considerando a importância do bem jurídico tutelado.

Por todo o exposto, rejeitando a preliminar suscitada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi igualmente conhecida sob a ótica da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 05/09/2021